Tribunal: TJBA
Processo: 8001228-84.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001228-84.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA PEREIRA LOPES PASCOAL Advogado(s): BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. VINCULAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA AUTORIZANDO O RATEIO PRETENDIDO. VERBA NÃO VINCULADA AO QUANTO EXPRESSO NO ART. 22 DA LEI N.º 11.494/2007. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF Nº 528. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS DA EC nº 114/2021. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação ordinária movida em face do Município de Rio Real, pleiteando o pagamento de valores equivalentes ao rateio de 60% do precatório do FUNDEF, destinados à remuneração dos profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Saber se os valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF estão vinculados à subvinculação de 60% para pagamento aos professores; e (ii) Examinar se a Emenda Constitucional nº 114/2021 tem aplicabilidade aos recursos recebidos antes de sua promulgação. III. Razões de decidir 3. A Emenda Constitucional nº 14/1996 e a legislação regulamentadora (Leis nº 9.424/1996 e 11.494/2007) preveem a aplicação de 60% dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício. Contudo, tais normas não se aplicam automaticamente a verbas de caráter extraordinário, como precatórios. 4. Conforme decisão do STF (ADPF 528/DF), os valores extraordinários decorrentes de precatórios de complementação do FUNDEF não se submetem à vinculação de 60%, sendo indispensável a existência de lei municipal para disciplinar eventual rateio entre os professores. 5. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não é aplicável aos valores recebidos anteriormente à sua entrada em vigor, conforme expressa determinação de seu art. 8º. 6. A ausência de legislação municipal específica inviabiliza a concessão do pedido formulado pela recorrente, em respeito ao princípio da legalidade e à autonomia orçamentária dos entes públicos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os recursos extraordinários oriundos de precatórios de complementação do FUNDEF não estão submetidos à subvinculação de 60% prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. A Emenda Constitucional nº 114/2021 não possui efeitos retroativos para alcançar valores recebidos anteriormente à sua vigência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, e 60, XII, do ADCT; EC nº 114/2021, art. 8º; Lei nº 11.494/2007, arts. 22 e 23. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022; STJ, REsp 1.778.148/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/02/2019; TJBA, Apelação nº 8000188-59.2019.8.05.0070, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 26/02/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8001228-84.2023.8.05.0216 em que figura como Apelante RAIMUNDA MARIA PEREIRA LOPES PASCOAL e, como apelado, o MUNICÍPIO DE RIO REAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador(a) de Justiça